Tribunal: TJMMG
Processo: 2000257-96.2025.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000257-96.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000347-09.2022.9.13.0001 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 17/12/2025 Publicação: 19/12/2025 Decisão: unânime EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE INCITAÇÃO – ART. 155 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO REJEITADA – NO MÉRITO, CONDUTAS GRAVES, OFENSIVAS À HONRA PESSOAL E AO DECORO DA CLASSE – REPERCUSSÃO NEGATIVA À IMAGEM DA CORPORAÇÃO – COMPROMETIMENTO DA CREDIBILIDADE INSTITUCIONAL – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO – DECRETAÇÃO DA PERDA DA GRADUAÇÃO DO REPRESENTADO. - O representado praticou conduta reprovável e incompatível com a instituição Polícia Militar, que afronta o ordenamento jurídico vigente e o ideal de bem servir à sociedade, quebrando os elos de confiança e credibilidade auferidos ao longo de décadas, pelo profícuo trabalho desenvolvido pelos militares da ativa, da reserva e reformados. - Comprometimento de forma incontroversa do pundonor militar, da honra pessoal e do decoro da classe. - Provimento à representação ministerial. - Perda de graduação do representado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de perda de objeto em decorrência de o representado ter sido excluído disciplinarmente da Polícia Militar de Minas Gerais e, no mérito, também por unanimidade, em dar provimento à representação ministerial, para decretar a perda da graduação do representado Mário Jorge Ferreira. RELATÓRIO Consta nos autos que, no dia 07/02/2020, na cidade de Sete lagoas, MG, o Cb PM Cláudio Márcio Aparecido Lopes enviou o texto intitulado “Nota à população de Sete Lagoas” ao Sub-Ten PM Mário Jorge Ferreira, via WhatsApp, do qual se extraiam comentários depreciativos contra o comandante do 25º BPM, Ten Cel PM Luiz Faustino Marinho Júnior, questionando se o representado teria coragem de “espalhar”, o que prontamente foi respondido nos seguintes termos: “Vou mandar para os maçons no privado e para paisano também. KKKKK”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 No dia seguinte, por voltas das 12h42min, o representado remeteu nova mensagem ao Cb Cláudio, dizendo: “Aqui, mandei aquele texto para um paisano que faz parte de um grupo da CDL do qual LM faz parte, ele vai mandar o texto nesse grupo e falou que se perguntarem a ele, vai falar que esse texto está em vários grupos que ele participa, e não vai mencionar a fonte. KKKK”. Nesse mesmo contexto, foi verificado que o representado enviou o referido texto ao comerciante André Luiz Soares Balbi, o qual trabalha como diretor financeiro da CDL de Sete Lagoas, solicitando que mantivesse a fonte em sigilo, uma vez que poderia ser punido administrativamente e transferido. Conforme se extrai dos diálogos telefônicos mantidos no dia 09/02/2020, o representado ainda enviou o texto aos 3º Sgt PM QPR Maurício Moreira Lopes, 2º Sgt PM QPR Karime Aparecida Vaz da Silva, 2º Sgt PM QPR Gláucia Daniela Vaz da Silva e Cb PM Geraldo Magela da Silva Moreira, tendo o último respondido: “Estou repassando a msg aqui. Mas pelo visto nem a própria tropa tem conhecimento desse trem não. Tem que dar ibope nessa msg. Para a população saber o que é o 25”, momento em que o primeiro declarou “exatamente. Temos que divulgar, o pessoal aqui tá divulgando sem dó. Kkkk”. Muito embora não tenha sido o autor do referido texto, ficou comprovado que o representado divulgou amplamente o seu conteúdo, sendo certo que todas as informações foram descobertas mediante a respectiva extração do número de celular (31) 99971-1655, pertencente ao Sub-Ten PM Mário, por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão executado pelo GAECO e pela PMMG. Por esses fatos, o representado foi denunciado juntamente com outro policial militar perante o juízo da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), pela prática dos crimes de incitamento e calúnia. Após ser regularmente processado nos autos n. 2000347-09.2022.9.13.0001, veio a ser, em primeira instância, absolvido da imputação do artigo 214, § 1º, do Código Penal Militar, contudo foi condenado à pena total de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 155 do Código Penal Militar, de acordo com a r. sentença proferida em 14/10/2024, a qual, em grau recursal, foi parcialmente reformada, para reduzir a reprimenda para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, nos termos do v. acórdão datado de 08/09//2025, transitado em julgado na data de 03/10/2025, para o Ministério Público, e em 07/10/2025, para a defesa. Com base nesses fatos, o e. procurador de justiça auxiliar, Dr. Cleverson Raymundo Sbarzi Guedes, oficiante neste egrégio Tribunal, ofertou a presente representação, argumentando que a perda da graduação se justifica, no caso concreto, pela gravidade, pelas circunstâncias e pela repercussão do crime na sociedade local, o que, sem dúvida, tornou inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Assim, requereu o Ministério Público que seja a presente representação julgada procedente, com a decretação da perda da graduação do representado, excluindo-o, agora, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 judicialmente, das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, inclusive, se for o caso, também a cassação de eventuais medalhas, láureas e condecorações outorgadas, com o devido registro em seus assentamentos individuais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar. Em despacho exarado por este juiz relator no evento 6, foi determinada a citação do representado para que constituísse advogado ou comunicasse a impossibilidade de fazê-lo a este Tribunal, a fim de que lhe fosse indicado um defensor público para patrocinar sua defesa. Nesse mesmo despacho, solicitou-se a remessa a este Tribunal do Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado, a fim de instruir o julgamento do processo e, após a abertura de “vista” dos autos ao defensor, pelo prazo de 10 (dez) dias, para apresentação da defesa escrita. O ERF do representado foi colacionado nos autos no evento 7, no qual, em síntese, constam os seguintes lançamentos: Ex-Sub Ten PM QPR Mário Jorge Ferreira Recompensas: - Notas meritórias – 23 - Elogios individuais - 8 - Menções elogiosas – 13 - Dispensa de serviço – 1 - Medalha - 2 Punições: - Nada consta. - Conceito: A+50 O representado foi citado em 22/10/2025, conforme mandado juntado no evento 10, contudo o seu advogado constituído, Dr. Daniel Barros de Oliveira Gondim, não se manifestou, pelo que foi determinado à Diretoria Judiciária, nos termos do art. 204, § 3º, do Regimento Interno desta Corte castrense, a designação de um(a) Defensor(a) Público(a), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresentasse a defesa escrita do representado (evento 20). Em defesa escrita apresentada no evento 25, a Defensora Pública Ana Luisa Toledo Alves, preliminarmente, alega a impossibilidade jurídica da perda da graduação, tendo em vista que o representado já perdeu a sua graduação disciplinarmente, alegando que, dessa forma, em relação ao ex-Sub Ten PM QPR Mário Jorge Ferreira, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente de objeto, devendo a presente representação ser julgada extinta, sem resolução de mérito, uma vez que não mais subsiste a graduação a ser cassada. No mérito, alega a defesa que é realmente lastimável ver agentes públicos incumbidos de fazer cumprir as leis e garantir a segurança da população, envolvidos, processados e condenados por crimes, independentemente de sua natureza. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Diz, todavia, que é imprescindível que se garanta a todos o direito de livre acesso à justiça e à ampla defesa, legitimamente desenvolvida em contraditório processual e constitucional. Argumenta que o processo de perda de graduação é o momento oportuno para que o representado possa demonstrar que, apesar da aplicação de pena criminal superior a dois anos pela qual foi condenado, possui ainda condições de permanecer na corporação e que, nesse sentido, o Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado conta com 23 (vinte e três) notas meritórias, 8 (oito) elogios individuais, 13 (treze) menções elogiosas, 2 (duas) medalhas e ostenta o conceito A+50. Ressalta que a jurisprudência deste Tribunal tem diversas decisões de condenações altas e graves e que elas foram consideradas suficientes para a punição dos representados, mantendo-os nas fileiras da corporação. Dessa forma, o representado requer o acolhimento da preliminar de perda de objeto suscitada. Caso seja superada esta preliminar, no mérito, requer que seja negado provimento à representação ministerial, para que seja mantido nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Primeiramente, analiso a preliminar de perda de objeto, suscitada pela defesa, em decorrência de o representado ter sido excluído administrativamente da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), devendo esta representação ser julgada extinta, sem resolução de mérito, uma vez que não subsiste mais a graduação a ser cassada. Pois bem. Estabelece o art. 125, § 4º, da Constituição Federal (CF) de 1988: § 4º - Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. No âmbito estadual, a CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS estabelece que: Art. 39 – São militares do Estado os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, que serão regidos por estatuto próprio estabelecido em lei complementar. § 7º - O Oficial somente perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão do Tribunal de Justiça Militar, ou de tribunal especial, em tempo de guerra, e a lei especificará os casos de submissão a processo e o rito dele. § 8º - O militar condenado na Justiça, comum ou militar, a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no parágrafo anterior. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Art. 111 – Compete à Justiça Militar processar e julgar os militares do Estado, nos crimes militares definidos em lei, e as ações contra atos administrativos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente de oficial e da graduação de praça. A jurisprudência pátria é pacífica e se firmou no sentido de que o processo originário de perda de graduação das praças policiais e bombeiros militares tem por escopo uma apreciação de caráter ético-moral, de avaliar se a conduta criminosa praticada pelo representado ofendeu valores que norteiam a atividade policial ou de bombeiro militar, não cabendo a reapreciação do mérito da ação penal, transitada em julgado. A pena acessória prevista no art. 102 do Código Penal Militar (CPM), com a alteração feita pela Emenda Constitucional n. 45/2004, transferiu para o Tribunal de Justiça Militar em Minas Gerais a competência para decidir sobre a perda de graduação das praças policiais e bombeiros militares. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento de que o art. 102 do CPM foi derrogado, mas foi mantida essa pena acessória, para ser aplicada somente às praças integrantes das Forças Armadas. No Estado de Minas Gerais, as praças militares estaduais, por força do art. 125, § 4º, da CF/88, têm como tribunal competente o Tribunal de Justiça Militar. Dessa forma, o STF firmou que a imposição da perda de graduação das praças estaduais subordina-se a uma decisão do tribunal competente, mediante procedimento específico, que é o processo de perda de graduação das praças, que se inicia através de uma representação do Ministério Público, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, pela prática de crime comum ou militar, cuja condenação ultrapassar dois anos de pena privativa de liberdade. A Súmula 673 do STF estabelece que “O art. 125, § 4º, da Constituição não impede a perda de graduação de militar mediante procedimento administrativo”. Essa súmula veio reforçar a conhecida independência das esferas administrativa e penal. Dessa forma, se o comandante-geral, administrativamente, aplicou a sanção de perda da graduação administrativa a um militar estadual, como é este caso, nada impede o início ou a tramitação do processo judicial específico, em continuidade à representação ofertada pelo Ministério Público, tendo em vista que as esferas judicial e administrativa são independentes e, neste caso, não haveria a perda de objeto, já que se trata da continuidade de um procedimento específico, que foi iniciado e precisa ser concluído. Nesse contexto, colaciono ementa de caso análogo, em julgamento da Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade PJe n. 0800083-69.2017.9.13.0000, ocorrido em 04/04/2018, neste Tribunal, em que o e. desembargador Fernando Galvão da Rocha bem como os demais integrantes da Segunda Câmara passaram pela preliminar de perda de objeto suscitada pela defesa do representado, senão vejamos: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE – REPRESENTADO JÁ FOI EXCLUÍDO DAS FILEIRAS DA PMMG EM VIRTUDE DE DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO – O PRESENTE PROCESSO VISA À APLICAÇÃO DE UMA PENA CRIMINAL E, COMO TAL, SOMENTE EM CASO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE SE DEVE DEIXAR DE APLICAR A PENA DEVIDA – NÃO HÁ QUE SE FALAR EM PERDA DE OBJETO – SE O REPRESENTADO NÃO PUDER SER SUBMETIDO À EXECUÇÃO DA PENA A SER IMPOSTA, FICA O REGISTRO DE SUA APLICAÇÃO PARA EVENTUAL EXECUÇÃO NO CASO DE INVALIDAÇÃO DA MEDIDA QUE ANTERIORMENTE EXCLUIU O MILITAR DA INSTITUIÇÃO – OS DOCUMENTOS ENCARTADOS NOS AUTOS DEMONSTRAM QUE O REPRESENTADO COMETEU CRIME QUE INDICA A INCONVENIÊNCIA DE SUA PERMANÊNCIA NA INSTITUIÇÃO MILITAR – REPRESENTAÇAO JULGADA PROCEDENTE. Assim, se temos um processo originário de perda de graduação em curso e compete ao Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a aplicação da pena acessória estatuída no art. 102 do CPM, por determinação constitucional, não há que se falar em perda de objeto, devendo o julgamento ter prosseguimento pelo Órgão Pleno deste Tribunal, independentemente de ter sido o representado excluído administrativamente das fileiras da PMMG. Trata-se de uma complementação de um julgamento, em que as esferas judicial e administrativa são independentes e autônomas. Com estas considerações, rejeito esta preliminar de perda de objeto. No mérito, ressai dos autos que o representado foi condenado a uma pena definitiva de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 155 do Código Penal Militar – sentença condenatória transitada em julgado em 03/10/2025 para o ministério Público e em 07/10/2025 para a defesa. Analisa-se, neste momento, tão somente se os fatos pelos quais o representado foi condenado afetaram ou não o pundonor militar, a honra pessoal e o decoro da classe, violando deveres que lhe são impostos, colocando a corporação à qual pertence em descrédito perante a sociedade que é encarregado de proteger e socorrer, a tal ponto que acarrete a incompatibilidade da sua permanência nas fileiras da gloriosa PMMG. Não é preciso fazer muito esforço para descobrir quais as condutas ou atitudes que incompatibilizam a carreira militar, se partirmos do pressuposto de que a Polícia Militar de Minas Gerais é uma instituição bicentenária, que tem como missão precípua a proteção e o socorro efetivo da vida e do patrimônio das pessoas. O representado possui um razoável Extrato de Registros Funcionais (ERF) e ostenta o conceito A+50, contudo o comportamento ora analisado se revela desonroso e ofensivo ao decoro profissional, na medida em que o militar estadual se aproveita de sua condição funcional e, em vez de procurar servir e proteger a população que tanto clama por segurança, trilha o caminho do crime, maculando a farda que enverga, esquecendo-se dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 ensinamentos e valores transmitidos nos cursos de formação nas academias militares. No caso que ora nos ocupa a atenção, o representado foi condenado pelo crime de incitamento, previsto no artigo 155 do Código Penal Militar. O verbo incitar, descrito no núcleo do tipo, tem o significado de açular, excitar e provocar a revolta, a desobediência e a indisciplina. O representado foi exatamente o meio através do qual a mensagem recebida via Whatsapp foi compartilhada com outras diversas pessoas, atingindo um número considerável de policiais militares e civis que tinham posição de destaque na cidade de Sete Lagoas, MG e região, imputando falsamente fatos e comentários depreciativos em desfavor do comandante do 25º BPM, Ten Cel PM Luiz Faustino Marinho Júnior, deslegitimando sua autoridade. Nessa mensagem compartilhada pelo representado constava que o comandante do 25º BPM ordenava seus subordinados a adulterarem o conteúdo de boletins de ocorrência lavrados, como roubos e homicídios, a fim de que o índice de criminalidade da cidade de Sete Lagoas fosse diminuído (IPM – Evento 01 – OUT6, fl. 23). Há situações e precedentes em que não importa o quantum da pena, se o militar reúne condições pessoais e profissionais consideradas favoráveis à sua permanência na instituição militar estadual. No entanto, o representado não se enquadra nessa situação ao incitar a tropa e a sociedade civil a se revoltar contra o comando do 25º BPM estimulando a desobediência, a indisciplina e o descrédito do trabalho que estava sendo desenvolvido. A bicentenária corporação de Tiradentes cultua de forma vigorosa a ética profissional e o compromisso institucional, que sempre se manifestaram de modo cogente, soerguendo a credibilidade de seus integrantes, em qualquer nível, para a obtenção de um serviço de segurança pública com qualidade e efetividade. Para isso, é necessário que cada integrante da corporação, na persecução dos objetivos maiores da instituição policial militar, traduzidos em qualidade, objetividade, austeridade, proficiência e lealdade, possa desempenhar suas funções e externar a absoluta convicção de que as ações empreendidas só serão coroadas de êxito enquanto perdurar, em cada um dos milicianos mineiros, a obediência aos princípios da hierarquia e da disciplina, tendo, acima de tudo, o compromisso com os resultados e com a sociedade e a credibilidade desta. A PMMG não tolera nem permite que policiais militares que cometem desvios de conduta dessa natureza permaneçam nos seus quadros, uma vez que tais condutas atingem, de forma reflexa, o grande contingente de policiais militares sérios e cumpridores de seus deveres e obrigações. Diante dos fatos, rejeito a preliminar de perda de objeto em decorrência de o representado ter sido excluído disciplinarmente da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). No mérito, a tese defensiva de que a reprimenda penal aplicada já é suficiente para reprimir a conduta praticada e de que há farta jurisprudência nesta Corte em que penas altas foram suficientes para a punição do representado e, por isso, foram mantidos na corporação, não isenta o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 representado das repercussões negativas de sua conduta no seio da tropa e na sociedade, inviabilizando sua permanência nas fileiras da PMMG. As condutas praticadas foram muito graves e comprometem de forma incontroversa o pundonor militar, a honra pessoal e o decoro da classe, maculando seriamente a imagem e a credibilidade da instituição Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e de seus integrantes, motivo pelo qual dou provimento à representação ministerial, para decretar a perda da graduação do representado Mário Jorge Ferreira. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator para igualmente julgar procedente a representação e decretar a perda da graduação do representado. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de dezembro de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator